Tribunal: TJMT
Processo: 1009288-45.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009288-45.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Subsídios]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ADRIANA AUXILIADORA CARVALHO MEZZOMO - CPF: 788.028.301-34 (REPRESENTANTE), ALVANI BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 771.363.571-87 (REPRESENTANTE), ANDERSON CARLOS BASTOS BUENO - CPF: 818.947.831-15 (REPRESENTANTE), ANTONIA ELIETE DE SOUZA - CPF: 162.040.001-44 (REPRESENTANTE), CRISTIANE OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 776.733.441-49 (REPRESENTANTE), DALILA MARIA GONCALVES BARBOSA - CPF: 353.874.671-00 (REPRESENTANTE), HELZIANA ARRUDA DO NASCIMENTO - CPF: 817.702.941-04 (REPRESENTANTE), IVAN CARLOS DA SILVA - CPF: 467.191.807-20 (REPRESENTANTE), IVONETE DE LOURDES CANOVA RUVIRA - CPF: 379.997.531-49 (REPRESENTANTE), LEIZE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 652.026.941-72 (REPRESENTANTE), LUIZ ROBERTO DA COSTA PINTO - CPF: 257.910.441-00 (REPRESENTANTE), LUZINETE APARECIDA RODRIGUES BATISTA - CPF: 523.102.721-91 (REPRESENTANTE), MONICA ERIKA PARDIN STEINERT - CPF: 248.276.688-50 (REPRESENTANTE), WALQUIRIA LOPES BRANDAO - CPF: 688.986.141-87 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO - CUSTAS AO FINAL – EQUIPARAÇÃO NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Instrumento interposto por ADRIANA AUXILIADORA CARVALHO MEZZOMO
E OUTROS, contra decisão proferida pelo juiz
a quo
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e franqueou a possibilidade do parcelamento das custas.

Em suas razões, aduzem que, deve o Recurso de Agravo de Instrumento ser provido, pois demonstrado em suas razões recursais os argumentos de fatos e de direito que alicerçam sua pretensão e que seja deferido o benefício da justiça gratuita ou o recolhimento de custas ao final do processo.

Contrarrazões, conforme certidão de ID n. 4451489.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, absteve em emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em análise, o Agravante pretende que seja reformada a decisão que negou à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Apesar dos argumentos elencados pelos Agravantes o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, em que pese as alegações do agravante, denota-se dos autos, o recorrente não demonstrou a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais, mas, tão somente, a dificuldade de forma momentânea.

O magistrado de primeiro grau possibilitou a comprovação de hipossuficiência, e somente após a manifestação da parte, que indeferiu o benefício, facultando o parcelamento.

Verifica-se que o juízo primevo agiu com acerto ao autorizar o parcelamento das custas iniciais a recorrente, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT, de modo a possibilitar que o recolhimento destas não constitua pesado encargo econômico a agravante ou óbice intransponível ao prosseguimento da ação.

Ademais, em análise detida do caderno processual, verificou-se que as partes possuem veículo próprio, consoante a consulta via RENAJUD abaixo colacionada, o que demonstra que possibilidade do recolhimento das custas de forma parcelada.

Lista de Veículos - Total: 17

Placa

Placa Anterior

UF

Marca/Modelo

Ano Fabricação

Ano Modelo

Proprietário

Restrições Existentes

Ações

QBY4914

MT

RENAULT/SANDERO AUTH 10

2016

2016

MONICA ERIKA PARDIN STEINERT

Sim

ui-button

ui-button

QBH3483

MT

VW/NOVO VOYAGE CL MBV

2016

2017

DALILA MARIA GONCALVES BARBOSA

Sim

ui-button

ui-button

QBF2472

MT

CHEV/PRISMA 1.0MT LT

2015

2015

LUZINETE AP RODRIGUES BATISTA

Sim

ui-button

ui-button

NUF6993

MT

I/NISSAN SENTRA 20SL CVT

2014

2014

LUIZ ROBERTO DA COSTA PINTO

Sim

ui-button

ui-button

NTY6033

MT

RENAULT/SANDERO STEPWAY

2014

2014

WALQUIRIA LOPES B BUTAKKA

Sim

ui-button

ui-button

NUF8736

MT

CHEV/PRISMA 1.0MT LT

2013

2014

LUZINETE AP RODRIGUES BATISTA

Sim

ui-button

ui-button

OBP4719

MT

CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ

2013

2014

ANDERSON CARLOS BASTOS BUENO

Sim

ui-button

ui-button

OBP4867

MT

FORD/FIESTA HA 1.6L SE

2013

2014

WALQUIRIA LOPES B BUTAKKA

Sim

ui-button

ui-button

NUF6768

MT

CHEVROLET/CLASSIC LS

2010

2011

ALVANI BATISTA DE ALMEIDA

Sim

ui-button

ui-button

NTX8471

MT

HONDA/CG 125 FAN

2008

2008

ALVANI BATISTA DE ALMEIDA

Não

ui-button

ui-button

JZH0087

MT

RENAULT/CLIO RL 1.0

2002

2003

IVAN CARLOS DA SILVA

Não

ui-button

ui-button

JZC9261

MT

HONDA/CG 125 TITAN KS

2000

2001

ADRIANA AUXILIADORA C. MEZZOMO

Não

ui-button

ui-button

KAK1578

MT

AGRALE/DAKAR 30.0

1990

1990

LUIZ ROBERTO DA COSTA PINTO

Sim

ui-button

ui-button

AIC5950

MT

VW/FUSCA 1300

1980

1981

ALVANI BATISTA DE ALMEIDA

Não

ui-button

ui-button

JYL0745

MT

VW/FUSCA 1300 L

1980

1981

DALILA MARIA GONCALVES BARBOSA

Não

ui-button

ui-button

JYL8069

MT

GM/CHEVETTE

1980

1980

IVAN CARLOS DA SILVA

Não

ui-button

ui-button

JYU7582

MT

VW/FUSCA 1300

1979

1979

ANDERSON CARLOS BASTOS BUENO

Não

ui-button

De acordo com o
Ofício-Circular no 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
, recomenda-se que o (a) juiz (a)
“por meio de sua assessoria, atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.”

Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados.

A Constituição Federal (Art. 5o, LXXIV), incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que o cidadão não encontre, na impossibilidade financeira, óbice a valer-se de outro direito constitucional, o de livre acesso ao Poder Judiciário (Art. 5o, XXXV). A Constituição, que não institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento dos serviços judiciários, apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus daquela impossibilidade financeira, ainda que momentânea. Estabelece a Constituição Federal:

" Art. 5o (...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

A presunção de veracidade da declaração do Requerente do benefício, entretanto, não afasta o dever de ofício do Magistrado de, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante, como sua qualificação ou a causa do pedido, exija a comprovação da renda.

Assim, para que haja a concessão do benefício da gratuidade, além da declaração, a parte deveria fazer prova do seu estado de miserabilidade, ou, apresentar documentos capazes de demonstrar sua condição de hipossuficiente.

O benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, evidentemente, não é este o caso do Agravante.

Temos observado, com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão desta Urbe, o que na prática, lastimavelmente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobres e desvalidos da sorte.

É notório que, em razão da assistência judiciária ser deliberadamente concedida tem levado à superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma consequência desse perverso “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita.

No mais, sabe-se que o pagamento das custas ao final do processo é semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, devendo restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, que como dito, não é o caso do recorrente.

O STJ, em caso análogo, negou os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa
, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).
Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013).
Grifo nosso
.

Desse modo merece prevalecer o entendimento esboçado, uma vez que o feito conta com 14 autores em litisconsórcio ativo, foi atribuído à causa o valor de R$ 63.452,02, o que gera um custo de distribuição (custas e taxas) no montante de R$ 1.264,04 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), cujo valor o magistrado a quo autorizou que fosse parcelado em 06 vezes, assim, cada parcela seria de R$ 210,68 (duzentos e dez reais e sessenta e oito centavos), esse valor divido entre os 14 Agravantes, perfaz uma parcela para cada Agravante no montante de R$ 15,05 (quinze reais e cinco centavos).

Por fim, diante da aptidão para o julgamento do recurso principal, revogo o decisório de ID n. 5545613, face o equívoco constatado, e à luz do princípio da economia e celeridade processual.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, e julgo prejudicado os declaratórios de ID n. 7908097, diante da revogação da decisão embargada e aptidão do recurso principal.

.É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020